Tribunal: TJMT
Processo: 1013778-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013778-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS SEM IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA
SUB-ROGADA
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por seguradora em sede regressiva, condenando a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 18.982,58, correspondente aos valores pagos a segurados em razão de supostos danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se os elementos probatórios apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos elétricos suportados pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica; e (
ii
) se laudos técnicos unilaterais, desprovidos de identificação de responsável técnico e metodologia verificável, são aptos a fundamentar condenação indenizatória em ação regressiva.

III. Razões de decidir

4.

Embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração do dano e do nexo causal entre o evento danoso e a atividade administrativa.

5.

A
seguradora, ao atuar em sede regressiva, não se beneficia das prerrogativas processuais asseguradas ao consumidor, incumbindo-lhe comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, entendimento reafirmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.282.

6.

Os laudos técnicos apresentados revelam-se insuficientes para demonstrar o nexo causal, porquanto elaborados unilateralmente, sem identificação compl
eta do profissional responsável e
sem indicação de registro em conselho de classe competente, circunstâncias que comprometem a confiabilidade técnica do documento.

7.

A prova produzida limita-se a conclusões genéricas acerca de suposta oscilação de energia, sem metodologia técnica capaz de correlacionar objetivamente os danos constatados com eventual irregularidade na rede de distribuição mantida pela concessionária.

8.

A ausência de prova pericial judicial ou de elementos técnicos idôneos impede a formação de juízo seguro acerca da origem elétrica dos danos, não se desincumbindo a seguradora do ônus probatório que lhe competia.

9.

Inviável, ainda, o aproveitamento de prova emprestada suscitada em sede recursal, por não ter sido
submetida ao crivo do contraditório na origem, configurando indevida inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora que ajuíza ação regressiva contra concessionária de energia elétrica deve comprovar o nexo causal entre o dano elétrico indenizado e a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2
. Laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de identificação do responsável técnico, registro profissional e metodologia verificável, possuem valor probatório limitado e são insuficientes para fundamentar condenação indenizatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o;
CC, art.
786; CPC,
arts
. 372 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.282; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 19.03.2025; TJMT, Apelação Cível no 1015932-65.2024.8.11.00
41, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra sentença prolatada pelo Juiz
de Direito
Alexandre Elias Filho, da 8
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da
Ação
de Cobrança
ajuizada
por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
julgou procedentes
os
pedidos formulados na inicial,
para
condenar
a
concessionária de energia elétrica
a ressarcir em favor da autora a quantia de R$ 18.982,58,
acrescida de correção monetária (INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, IPCA) e juros moratórios de 1% ao mês, posteriormente substituídos pela taxa SELIC, nos moldes especificados no
decisum

(ID: 346122396).

Em suas razões recursais, a apelante alega
, em síntese,
a
a
usência de nexo causal
entre os danos alegados e o serviço público prestado, afirmando que não houve registro de oscilação ou interrupção anormal na rede de distribuição nas datas indicadas.

Afirma que inexiste comprovação técnica idônea acerca dos danos narrados, pois os l
audos técnicos apresentados seriam unilaterais e inconclusivos
, produzidos por profissionais não habilitados ou desacompanhados de comprovação técnica idônea (ausência de engenheiro eletricista inscrito no CREA), os quais não demonstrariam de forma segura a origem elétrica dos danos.

Defende a o
corrência de caso fortuito ou força maior
, notadamente descargas atmosféricas (raios), as quais configurariam causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da disciplina normativa da ANEEL (Resolução no 1.000/2021).

Aduz que ficou configurada nos casos em exame a c
ulpa exclusiva do consumidor
, diante da possível inadequação das instalações internas da unidade consumidora, situadas além do “ponto de entrega”, que consistiria no limite de responsabilidade da concessionária.

Assevera inexistir

responsabilidade objetiva integral
, aduzindo que a responsabilidade da concessionária, embora
objetiva
, não prescinde da demonstração do nexo causal, o qual estaria rompido pelas hipóteses de caso fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima.

Além disso, requer o reconhecimento da possibilidade de utilização de
prova emprestada
(art. 372 do CPC), consistente em laudo pericial produzido em outro processo, no qual se teria concluído que descargas atmosféricas ocorridas nas proximidades do imóvel não geram responsabilidade da concessionária quando não atingem diretamente a rede de distribuição.

Com base em tais considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a
reforma integral da sentença
, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, pleiteando ainda o prequestionamento expresso dos dispositivos suscitados.

Em sua contraminuta, a apelada requer o desprovimento do recurso (ID:
346122400
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.

ajuizou
Ação de Cobrança

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
objetivando o ressarcimento, em sede
regressiva, dos valores pagos aos seus
segurados em razão de danos elétricos supostamente decorrentes de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica
(ID:

346121884
).

Em síntese, a parte autora
sustenta que firmou com os segurados
Delza dos Santos (
Apólice n. 7159000025914)
, Sandra
Imon
(Apólice n.
2828000160214)
, Marino
Wuste
(Apólice n.
3355059956914)
, Maria de Fátima Pereira Leite (Apólice
3355058626214)
, Luciano
Florio

Turqueti
(Apólice
3355057768714)
, Leandro
Gaziero
(Apólice
3355060303014)
, Antônio Gonçalves Martins (Apólice
3355060012714)
e Maria de Fátima de Oliveira Henrique (Apólice
3355058108814)
contratos de seguro, através dos quais se obrigou, mediante cobrança de prêmio, a garantir os riscos predeterminados durante a vigência do seguro.

Alega a autora que,
no curso da vigência das respectivas apólices
, os segurados comunicaram a ocorrência de
danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos instalados em suas unidades consumidoras
, os quais teriam sido ocasionados por falhas no fornecimento de energia elétrica, notadamente variações anormais de tensão.

Narra que, após a comunicação dos sinistros, foram instaurados procedimentos administrativos de regulação, com realização de diligências técnicas,
análise documental e coleta de orçamentos, tendo sido reconhecido o nexo de causalidade entre os danos experimentados e a prestação defeituosa do serviço de energia elétrica, razão pela qual procedeu ao pagamento das indenizações securitárias correspondentes, no valor total de
R$ 18.982,58 (dezoito mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos),
sub-rogando-se, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos direitos dos segurados em face da concessionária requerida.

Após o devido processamento do feito
, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...)

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessária se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC). Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas cabendo a ele determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as diligências necessárias ao julgamento do mérito, podendo, por consequência, indeferir ou dispensar aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse contexto, devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de produção de outras provas, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito.

Pois bem. Consigno, desde já, que é inequívoco o direito de regresso que possui a seguradora contra aquele que ocasionou os danos, pelos valores pagos e até o limite contratado, descontado o valor recebido da franquia obrigatória. A controvérsia instaurada é analisar se a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, possui a responsabilidade civil em indenizar a autora em razão dos danos ocorridos nos equipamentos do segurado.

Sobre o tema, não se desconhece que a Constituição Federal de 1988, através do art. 37, § 6o, estabelece que:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Em razão dessa previsão legal, é sabido que a concessionária que explora serviço público, em razão do risco da atividade, deve responder objetivamente pelos danos que venha a causar a terceiros. Todavia, a solução para a lide posta não se mostra tão singela como pode parecer à primeira vista.

A responsabilidade objetiva, que a Constituição Federal consagra, diz respeito àquele ato praticado em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas concessionárias. Explicitando: a responsabilização surge pelos danos ocasionados por uma conduta comissiva ou omissiva por parte do Estado ou por suas concessionárias/permissionárias, em razão do serviço público prestado.

Assim,
não é pelo simples fato
da
concessionária prestar um serviço público de energia elétrica, que todo e qualquer dano ocorrido, será por ela indenizado.

A interpretação do dispositivo deve ser feita
“cum grano
salis
”
(com certa reserva), pois existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal.

Nesta situação se enquadram a força maior e o fortuito externo, justamente porque estabelecem uma nova relação de causalidade.

Cretella
Jr. destaca que a força maior pressupõe um acidente cuja causa é conhecida, mas o traço de irresistibilidade com que se apresenta ultrapassa qualquer meio humano de resistência e, neste caso:
“o nexo de causalidade entre o ato prejudicial e o prejuízo não se concretiza nas hipóteses de força maior, que se erige, pois, como causa exoneratória da responsabilidade, em virtude de a causa primeira do acidente ser exterior ao ato danoso.
”

Toda essa digressão inicial se tornou necessária para o correto deslinde do feito, pois,
in
casu
,
deve-se indagar se houve alguma excludente da responsabilização e se a requerida, de alguma forma, concorreu para o evento danoso, de modo a ensejar o dever de indenizar.

A autora alega que desembolsou para fins de ressarcir os prejuízos elétricos incorridos, em razão de distúrbios elétricos na Unidade Consumidora do segurado o montante de R$ 18.982,58,sinistro este que alega ser de responsabilidade da ré.

A requerida, por sua vez, alega que inexiste um indício sequer no feito que comprove que ocorreu a oscilação de energia na rede elétrica na oportunidade, e, se
houve,
se foi ela exclusivamente que causou a queima dos equipamentos instalados na unidade consumidora do segurado.

Pelo acervo probatório acostado aos autos, especialmente pelos laudos técnicos, em que atestam que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica
,
fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

Ainda, não se pode olvidar que a
responsabilidade das concessionárias é objetiva
e, com isso, implica a existência de uma inversão do ônus da prova, decorrente da natureza jurídica desse tipo de responsabilização, competindo à ré demonstrar o rompimento do nexo de causalidade por alguma excludente como a força maior, o fortuito externo, o fato de terceiro ou ainda a culpa exclusiva da vítima.

Daí porque totalmente desnecessária a discussão sobre a incidência ou não das regras do direito consumidor e da inversão do ônus da prova fundada no art. 6o do CDC, já que é da essência da responsabilidade objetiva a prova pelo pretenso causador do dano das excludentes apontadas.

Nesse aspecto,
a ré não trouxe qualquer prova para desconstituir os fatos alegados pela autora
.

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança, não merece prosperar tal afirmação.

Ademais, ainda que a requerida não tenha participado do procedimento de averiguação administrativa do nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação de seus serviços, conforme art. 205 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, tal fato não afasta a pretensão reparatória perseguida nesta demanda. Isto porque, o mencionado instrumento normativo apresenta um procedimento que está à disposição do consumidor, de sorte que não o vincula. Trata-se, pois, de mera prerrogativa que, acaso não observada, não obsta a discussão do direito de indenização em Juízo, conforme
anteriormente assinalado por ocasião da análise das teses preliminares.

O entendimento diverso, evidentemente, tornaria em exigência de requerimento administrativo prévio à propositura de ações judiciais, incorrendo em ofensa ao já mencionado art.5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, além de implicar uma nítida inversão da hierarquia normativa, notadamente porque uma Resolução da ANEEL estaria mitigando uma norma fundamental expressa no Texto Maior da República Federativa Brasileira, o que é juridicamente inviável.

Ressalto que em momento algum a parte requerida restou impedida de, em Juízo, afastar o nexo de causalidade a que faz referência
a
sobredita Resolução, de modo que se evidencia como inoportuna qualquer conclusão no sentido de sua violação.

De outro lado, também está claramente demonstrado que a autora indenizou o segurado pelos prejuízos perseguidos nesta ação e, assim o fez, diante da clara comprovação de relação jurídica obrigacional havida entre eles, conforme transferência bancárias encartadas à exordial.

A propósito, a apólice juntada aos autos, bem assim os comprovantes de pagamento de indenização, tornam incontestes tais fatos e, ainda, faz elevar-se o direito da seguradora autora de reaver os valores que despendeu em razão da falha na prestação de serviços por parte da concessionária Requerida.

Nessa esteira, os documentos acostados na inicial consubstanciam prova suficiente de que os danos elétricos sofridos pela segurada da autora, de tal sorte, a ré enquanto concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
cumprindo-lhe o dever de atenção e reparos frequentes nas instalações e nos equipamentos condutores de energia elétrica às unidades consumidoras.

De mais a mais, não se apontou, concretamente, qualquer outra causa eficiente
para a danificação dos equipamentos eletrônicos do segurado, a não ser a alteração da carga na rede elétrica, oscilação de energia elétrica.

Enfim, inaceitável a pretendida exoneração do fornecedor, haja vista se tratar de risco inerente à atividade, mesmo porque a expectativa legítima de segurança é intrínseca em matéria de proteção ao consumidor.

Desse modo, comprovado os danos materiais sofridos e o nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pela ré e os referidos danos, como também não demonstrada qualquer causa excludente da responsabilidade, exsurge o dever de indenizar, fazendo
jus
ao ressarcimento dos valores postulados na exordial.

Ainda que o fato verse sobre fenômenos da natureza (chuvas, ventos e descargas atmosféricas), a atividade desenvolvida pela ré pressupõe exposição da rede elétrica a tais fatores climáticos, de forma que é sua a obrigação de tomar as devidas precauções, bem como utilizar de meios tendentes a proteger a rede elétrica e assim evitar prejuízos aos consumidores.

Portanto, conclui-se que por se tratar de fato que impediria o acolhimento da pretensão autoral, competia à concessionária ré a comprovação da adoção de medidas tendentes a evitar danos aos consumidores, o que não ocorreu na espécie.

Logo, comprovado nos autos a queima de aparelhos, em razão de oscilação de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos daí advindos, de sorte que a procedência dos pedidos é medida de rigor.

A propósito:

(...)

Diante de todo o exposto,
dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo
da
causalidade.

Com relação aos danos sofridos,
observa-se que a autora trouxe aos autos prova documental do valor pago ao segurado a quantia de
R$ 18.982,58,fazendo jus, portanto, ao ressarcimento da quantia paga.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a ré a ressarcir em favor da autora a quantia de R$ 18.982,58, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do respectivo desembolso.

Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA.

Custas e despesas processuais serão pagas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos82,§ 2oe85,§ 2o, ambos do CPC.

(...) (ID:
346122388
)

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso,
pretendendo a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos
autorais
.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca
da responsabilidade civil

da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais supostamente ocasionados por
oscilação de tensão na rede elétrica
, circunstância que teria ensejado o pagamento da indenização securitária
aos consumidores
Delza dos Santos (
Apólice n. 7159000025914)
, Sandra
Imon
(Apólice n.
2828000160214)
, Marino
Wuste
(Apólice n.
3355059956914)
, Maria de Fátima Pereira Leite (Apólice
3355058626214)
, Luciano
Florio

Turqueti
(Apólice
3355057768714)
, Leandro
Gaziero
(Apólice
3355060303014)
, Antônio Gonçalves Martins (Apólice
3355060012714)
e Maria de Fátima de Oliveira Henrique (Apólice
3355058108814)
, acarretando, por conseguinte, o
direito regressivo
da seguradora.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o presente recurso
comporta provimento
.

É cediço que, em
regra, a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
dependendo exclusivamente da demonstração da conduta comissiva ou omissiva, do nexo de causalidade e do dano causado, não se exigindo,
portanto
, comprovação de culpa por parte do agente causador do dano.

Cumpre destacar também que
,
conforme entendimento
recentemente
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1282,
“
o pagamento de indenização por sinistro
não gera para a seguradora a sub-rogação de

prerrogativas processuais dos consumidores
, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
.

Em razão disso, a autora, ora apelada, na qualidade de seguradora sub-rogada,
não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor
, como a inversão do ônus da prova, de modo que lhe incumbe
a
comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do
CPC
.

No âmbito infralegal, a responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica por danos decorrentes de supostas falhas no fornecimento do serviço encontra regulamentação específica na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece critérios técnicos e procedimentais rigorosos para a apuração do nexo causal, bem como hipóteses em que a distribuidora pode se eximir do dever de ressarcir.

Estabelecidas essas premissas, cumpre examinar se os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre eventuais falhas na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica
pela apelante
e os danos ocasionados no
s
be
ns
do segurado.

In
casu
, apesar de os danos terem sido efetivamente comprovados, os document
os apresentados pela seguradora na origem
são insuficientes para evidenciar, de forma conclusiva, que o
s
prejuízo
s
ao
s
equipamento
s eletrônicos
decorreram
de irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, inexistindo nos autos prova robusta e inequívoca capaz de estabelecer o nexo causal direto entre os sinistros relatados e eventuais anomalias na distribuição de eletricidade
sob responsabilidade

da apelante
.

Nesse contexto, observa-se que a seguradora apelada
apresentou n
os autos os seguintes laudos técnicos visando comprovar que os danos causados aos
equipamentos d
os segurados seriam decorrentes de conduta
praticada pela concessionária de energia elétrica:
Delza dos Santos (
ID:
346121885
– pág. 34
)
, Sandra
Imon
(
ID:
346121886
– págs. 20/21
)
, Marino
Wuste
(
ID:
346121887
– pág. 23
)
, Maria de Fátima Pereira Leite (
ID:
346121888
– pág. 14
)
, Luciano
Florio

Turqueti
(
ID:
346121889
– págs. 24/26
)
, Leandro
Gaziero
(
ID:
346121890
– pág. 28/31
)
, Antônio Gonçalves Martins (
ID:
346121891
– pág.
28/32
)
e Maria de Fátima de Oliveira Henrique (
ID:
346121892
– pág. 19
)
.

Analisando detidamente os autos, observa-se que os
referidos documentos

revelam-se
insuficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária apelante e os danos causados
,
uma vez que se mostram
desprovidos de elementos técnicos objetivos, metodologia verificável e, sobretudo, de qualificação técnica formal do profissional signatário.

Com efeito, embora façam menção genérica à ocorrência de danos supostamente decorrentes de oscilação de energia,
os laudos apresentados
foram subscritos sem a devida identificação do
s
responsá
veis
técnico
s
, constando apenas assinatura
dos técnicos e o carimbo das empresas responsáveis pelas análises.

Em nenhum dos documentos consta o nome completo do profissional que realizou a análise, tampouco o número de registro em conselho de classe competente (CREA ou CFT), muito menos a correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),elemento mínimo exigido para que se possa aferir a idoneidade e confiabilidade de um parecer técnico, o que compromete a credibilidade dos documentos, tornando-os tecnicamente inválidos para i
nstruir a pretensão regressiva.

Nesse contexto, observa-se que não foi realizada
uma investigação metodologicamente adequada acerca das causas determinantes dos sinistros,
de modo que os laudos se limitam
a conclusões genéricas e superficiais que não conferem a segurança probatória necessária ao acolhimento da pretensão indenizatória.

O
s laudos apresentados
na origem

e que fundamentaram a condenação
não estabelecem um nexo causal inequívoco, restringindo-se a descrições genéricas dos eventos ocorridos sem proceder à identificação técnica das causas efetivas do dano ou sua correlação com eventuais irregularidades na prestação do serviço pela concessionária.

Outrossim, os elementos probatórios fornecidos pela seguradora são unilaterais e elaborados sem que a concessionária
recorrente
pudesse acompanhar os procedimentos, o que impossibilita que sejam considerados como prova conclusiva, até porque expõem apenas informações superficiais sobre a suposta origem do dano causado ao equipamento, sem qualquer metodologia
ou análise técnica aprofundada
.

No ponto, impende destacar que os documentos produzidos unilateralmente possuem valor probatório relativo, devendo ser corroborados com as demais provas constantes nos autos, pois, embora possam servir como indício, não são suficientes para amparar eventual decreto condenatório, justamente por terem sido produzidos sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Corroborando o entendimento ora adotado, veja-se a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA. EQUIPAMENTOS NÃO PRESERVADOS PARA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
5
.
Os laudos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem participação da concessionária, carecem de identificação adequada dos profissionais responsáveis pela elaboração, não demonstram registro junto ao CREA conforme exigido pela Resolução no 345/1990 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e apresentam conclusões genéricas insuficientes para demonstrar metodologia técnica clara.
(...)
7
.
A distribuição dinâmica do ônus probatório não exime a parte autora de produzir prova mínima de suas alegações, não
podendo a inversão do ônus da prova ser utilizada para transferir integralmente à parte contrária o encargo probatório ou para dispensar elementos essenciais de convicção.
(...) (N.U 1015932-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026
– grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
– IMPRESTÁVEL –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA –
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
–
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
(
...)
O
laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(...)
(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 27/09/2024 – grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA
–
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
–
SUPOSTOS
DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
–
LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.
(...)

2
.

O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade
, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 1.000/21 da ANEEL).

(
...)”

(TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2025, DJE 16/03/2025 – grifo nosso)
.

Convém assinalar que, não obstante se reconheça o rigor do procedimento interno adotado pela seguradora na avaliação de sinistros, esta circunstância não confere, por si só, força probatória absoluta aos documentos por ela produzidos, especialmente quando desprovidos de metodologia técnica adequada e do efetivo contraditório.

E
mbora não haja obrigatoriedade legal de o laudo técnico ser produzido por empresa vinculada à concessionária, é essencial que o documento apresente metodologia clara na apuração dos danos, descrevendo detalhadamente tanto a causa quanto a dinâmica dos eventos. Deveras, conquanto a regulamentação setorial admita laudos de oficinas não credenciadas, essa disposição não afasta a necessidade de consistência técnica e metodológica necessárias à formação do convencimento judicial.

Registre-se ainda que a parte autora não pleiteou a produção de prova pericial visando demonstrar em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o nexo causal existente entre os danos sofridos e a conduta praticada pela concessionária apelante, o que certamente inviabilizou a comprovação efetiva dos fatos alegados
, não se desincumbindo do ônus previsto no
art. 373, I, do CPC.

Portanto, diante do conjunto probatório produzido, constata-se a ausência de elementos robustos que demonstrem o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos experimentados pelo
s
segurado
s
, sendo incabível a responsabilização da apelante por suposta falha na prestação do serviço essencial, impondo-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados
na ação de cobrança
.

Por fim, n
o que concerne ao pedido de utilização de prova emprestada
apresentado pela apelante em suas razões recursais
, consistente em laudo pericial produzido em processo diverso, não merece acolhida a pretensão.

É certo que a prova emprestada é admitida no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, desde que observado o contraditório. A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a prova produzida em outro feito pode ser trasladada para processo diverso,
atribuindo-se-lhe
valor probatório, desde que assegurada às partes a possibilidade de se manifestar sobre o seu conteúdo e de influir em sua formação valorativa.

Todavia,
o
aproveitamento de elemento probatório colhido em outro processo exige, além da pertinência temática, a observância do contraditório substancial, entendido não apenas como ciência formal, mas como efetiva oportunidade de participação na formação da prova ou, ao menos, de impugnação adequada de seu conteúdo.

No caso concreto, verifica-se que o laudo cuja utilização se pretende
(e que sequer foi juntado aos autos pelo apelante)
não foi submetido ao crivo do
J
uízo de
P
rimeiro
G
rau, tampouco integrou a instrução processual originária. A sua invocação ocorreu apenas em sede recursal, sem que tenha sido oportunizado à parte adversa o contraditório específico e sem que o magistrado singular pudesse exercer o juízo de admissibilidade e valoração correspondente.

Nesse contexto, a juntada de documento novo apenas em sede de apelação
caracteriza indevida inovação recursal, v
edada pelo ordenamento jurídico
, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado.

Ademais, diante da reforma da sentença recorrida independentemente da prova mencionada, conclui-se que o pedido a ela relacionado resta prejudicado, porquanto a controvérsia pode ser solucionada sem a necessidade de sua produção.

Por fim, acerca do
prequestionamento
, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados,
desde

que
os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
ARESp
n. 2.650.290/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a
Ação
de Cobrança
proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
, afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização.

Com a reforma da decisão, inverto o ônus de sucumbência, impondo à parte autora, ora apelada, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitr
ados em 15
% sobre o valor da causa, observados os parâmetros do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido, o que não se aplica quando a apelação é provida, como no presente caso
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026